Tribunal: TJMT
Processo: 1031244-35.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031244-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADAUTO MARTINS DE SOUZA - CPF: 040.361.808-86 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1031244-35.2023.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Adauto Martins de Souza.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO – INCORRÊNCIA – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
em dobro, ante a comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1031244-35.2023.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Adauto Martins de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral que lhe move Adauto Martins de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente a contratação, além de decretar nulo o referido contrato, condenando o réu ao pagamento de R$1.722,16 a título de dano material e R$ 5.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, autorizando a compensação dos valores que foram disponibilizados na conta do autor que ainda nao foram devolvidos, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante alega que restou devidamente demonstrada nos autos as informações de que o apelado firmou os contratos com a instituição financeira, bem como recebeu o valor oriundo da contratação. Sustenta a validade do negócio juricido, inexistência de dano material ou moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 232168692)
pugnando preliminarmente pela violação ao principio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1031244-35.2023.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Adauto Martins de Souza.

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Adauto Martins de Souza moveu ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo que é idoso e beneficiário do INSS, narra que foi surpreendido com um valor depositado na sua conta e com a cobrança de parcelas, sem possuir relação jurídica com a instituição financeira.

Sustenta que após a solução do caso no Procon, a baixa do contrato foi concretizada em 11.07.2022, contudo, o réu não deu baixa no cartão de crédito consignado que foi aberto sem a sua anuência, bem como continua realizando os descontos em seu salário até a presente data, no valor de R$ 61,12(sessenta e um reais e doze centavos), razão pela qual requer a reparação ao ato ilícito cometido pelo réu.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente a contratação, além de decretar nulo o referido contrato, condenando o réu ao pagamento de R$1.722,16 a título de dano material e R$ 5.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, autorizando a compensação dos valores que foram disponibilizados na conta do autor que ainda nao foram devolvidos, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (id. 232168680).

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão não assiste a parte apelante.

Isso porque, em que pese a apelante trazer aos autos o contrato supostamente pactuado entre as partes, verifico que o apelado assevera ter sido vítima em virtude de contratação de empréstimo e cartão consignado sem a sua anuência, eis que pensava estar fazendo uma prova de vida.

Em adição, vislumbra-se através do processo junto ao PROCON (id. 232168236), que as partes entram em acordo em relação aos contratos discutidos nos autos, oportunidade em que a instituição propôs a baixa do contrato, mediante a devolução dos valores depositados na conta do autor.

Extrai-se dos autos que a parte apelada efetuou a devolução dos valores, no entanto o apelante persistiu com o desconto de valores referente ao contrato de cartão de crédito consignado na conta do autor.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta do autor de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o apelante provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor, idoso, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

De outra banda, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados, conforme determinado na sentença,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que ocorreu na hipótese dos autos, já que descontou valores da conta do autor, mesmo após ter acordado pela baixa dos contratos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sob o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024